Tribunal: STF
Processo: HC 87310
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
   INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE LAVAGEM DE
   DINHEIRO. ATIPICIDADE DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
   só admitir o trancamento de ação penal e de inquérito policial em
   situações excepcionais. Situações que se reportem a conduta
   não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a
   punibilidade, ou ainda, se inocorrentes indícios mínimos da
   autoria. Precedente: HC 84.232-AgR.
2. Todo inquérito policial
   é modalidade de investigação que tem seu regime jurídico traçado
   a partir da Constituição Federal, mecanismo que é das atividades
   genuinamente estatais de 'segurança pública'. Segurança que,
   voltada para a preservação dos superiores bens jurídicos da ordem
   pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, é
   constitutiva de explícito 'dever do Estado, direito e
   responsabilidade de todos' (art. 144, cabeça, da C.F.). O que já
   patenteia a excepcionalidade de toda medida judicial que tenha
   por objeto o trancamento de inquérito policial.
Habeas corpus
   indeferido.